Tribunal: STF
Processo: Rcl 34794
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF nº 324. 
    O pedido de medida liminar foi indeferido (eDOC 14).
    Em 19 de agosto seguinte, ante a notícia da frustração das partes beneficiárias, determinei à parte reclamante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, os endereços completos e atualizados dos beneficiários ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 28).
    Veio aos autos a Petição 69.312/2019, pela qual a parte reclamante requereu fosse a parte beneficiária citada “no endereço do procurador” (eDOC 31). 
    Em 10 de fevereiro de 2020, indeferi o que requerido, assentando que “sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa”. Consignei, ainda, que fosse cumprido pela reclamante “o que determinado no despacho de 19.10.2019 (eDOC 28), comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação.”
    Em resposta, a parte reclamante manifesta-se pela Petição 7.554/2020, de 18.2.2020, de seguinte teor (eDOC 34):
    “CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. já qualificada nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar o endereço do patrono dos beneficiários para notificação, conforme se segue: 
    CELT- Rua Rio Sacramento nº 454 sla 01. Barrio Novo Riachocontagem- MG cep: 32.280-470. 
    Edmilson de Jesus Marques- Rua Perimetal II, 82, Vista Alegre, Ibirité/MG 32.400000.
    Nestes termos, 
    Pede deferimento. “
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada da obrigação de informar o endereço das partes beneficiárias, sob pena de extinção da reclamação, e da impossibilidade da citação dos beneficiários por meio de advogado não habilitado a representá-las na presente reclamação, a parte reclamante restringiu-se a informar “o endereço do patrono dos beneficiários para notificação” (eDOC 34).
    Constata-se, assim, que a parte reclamante não procedeu à emenda da inicial, saneando o processo.
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente